Tribunal: TJDFT
Processo: 0710539-08.2020.8.07.0003
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO. ILEGÍTIMA MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO DO NOME DA PARTE CONSUMIDORA EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM PROPORCIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (Arts. 6o e 14).
II. Não comprovada a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte requerente (CPC, Art. 373, inciso II), revela-se ilegítima a manutenção do nome do recorrente em cadastros de inadimplentes após a negociação do valor da dívida. Nesse particular, importante salientar que o recorrente somente impugnou, em sede recursal, o valor fixado em sentença.
III. Nesse passo, tem-se a ilegitimidade da cobrança e da consequente “negativação”, o que, por si só, constitui o fato gerador dos danos morais in re ipsa (STJ, AgRg no AREsp 217.520/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14/05/2013, DJe 22/05/2013).
IV. E em relação ao quantum, deve-se manter a estimativa razoavelmente fixada na sentença (R$ 1.000,00), uma vez que guardou correspondência com o gravame sofrido (CC, Art. 944), além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, tudo, com esteio no princípio da proporcionalidade. Não evidenciada, pois, ofensa à proibição de excesso, apta a subsidiar a pretendida redução.
V. Recurso conhecido e não provido. Sentença confirmada por próprios fundamentos. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa à luz da gratuidade de justiça, ora concedida (Lei n. 9.099/95, Artigo 46 e 55).